Tribunal: STF
Processo: RHC 228174
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.